Tribunal: TJBA
Processo: 8001265-09.2022.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001265-09.2022.8.05.0035 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CLARO S.A. Advogado(s): FABIO BRESEGHELLO FERNANDES, RICARDO JORGE VELLOSO, MARILIA MARQUES COELHO APELADO: MUNICIPIO DE GUAJERU Advogado(s): PJ1 ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE ALVARÁ. EXTINÇÃO POR PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PAGAMENTO PRÉVIO AO AJUIZAMENTO COMPROVADO. REFORMA DA SENTENÇA. ISENÇÃO DA EXECUTADA. PROVIMENTO. I. Caso em exame 1.Recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de execução fiscal movida pelo Município de Guajeru, extinguiu o feito em razão da satisfação da obrigação (art. 156, I, do CTN e art. 924, II, do CPC), mas imputou o pagamento das custas processuais à Executada, ora Apelante. A recorrente sustenta que o tributo foi quitado em março de 2021, cerca de um ano e nove meses antes da propositura da demanda, ocorrida em dezembro de 2022, não havendo justa causa para a execução. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir, com base no princípio da causalidade, qual das partes deve suportar o ônus das custas processuais em execução fiscal extinta por pagamento administrativo realizado em data anterior ao ajuizamento da ação. III. Razões de decidir 3. O exame dos autos revela que a execução fiscal foi protocolada pela Fazenda Pública em 17/12/2022. Contudo, a Executada logrou comprovar o pagamento administrativo da "Taxa de Alvará" do exercício de 2021 em 17/03/2021, conforme comprovante de transferência bancária acostado no ID 104786771. 4. Constatado que o adimplemento da obrigação tributária ocorreu muito antes da formação da Certidão de Dívida Ativa e do subsequente ajuizamento da demanda, conclui-se pela inexistência de interesse processual e de justa causa para a deflagração do processo executivo. 5. Pelo princípio da causalidade, as despesas do processo devem ser suportadas por quem deu causa à instauração indevida da lide. No cenário em que o fisco aciona o Poder Judiciário para cobrar crédito já extinto pelo pagamento, a responsabilidade pelo ônus sucumbencial recai sobre o ente exequente. 6. Reconhecida a causalidade em desfavor do Município, a Executada deve ser isentada do pagamento das custas. No que tange ao ente público, embora vencido na questão da causalidade, este goza de isenção legal quanto ao pagamento de custas e taxas judiciárias, nos termos do art. 39, caput, da Lei nº 6.830/1980 e da legislação estadual de regência (Lei Estadual nº 12.373/2011). IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido para reformar a sentença, isentando a Executada do pagamento das custas processuais, as quais devem ser atribuídas ao Exequente em razão da causalidade, observada a sua isenção legal. Tese de julgamento: "1. Nas execuções fiscais extintas em virtude de pagamento administrativo realizado em data anterior ao ajuizamento da ação, o ônus sucumbencial deve ser suportado pela Fazenda Pública, por força do princípio da causalidade. 2. O ente público exequente, embora responsável pela causalidade, é isento do pagamento de custas processuais por disposição legal expressa." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001265-09.2022.8.05.0035, figurando como Apelante CLARO S.A. e Apelado MUNICIPIO DE GUAJERU. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E, no mérito, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões,___de___________2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça